Tribunal: TJDFT
Processo: 0722877-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Conflito de Jurisdição. Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas (Suscitante) e 1a Vara Criminal do Gama (Suscitado). Inquérito Policial. Crime de estupro de vulnerável (por diversas vezes). Infrações – em tese - consumadas no Assentamento 10 de Junho. Informação prestada pela Unidade de Geoprocessamento e Monitoramento da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF. Assentamento localizado quase integralmente na Região Administrativa do Gama e com pequena parcela na Região Administrativa do Recanto das Emas. Competência determinada pelo lugar em que se consumar a infração (CPP, art. 70). Conflito admitido e afirmada a competência do Suscitado.